Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. REINCIDÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS. AGRAVANTE. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICÁVEL. PRAZO SUPERIOR A 10 ANOS.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. O Código Penal, no art. 64, inciso I, dispõe que, para efeito da reincidência, “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos”.
4. Apurado que a extinção da punibilidade do crime pretérito ocorreu há mais de 15 anos da data do novo crime, incabível a majoração da pena pela agravante da reincidência.
5. Embora seja possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos.
6. Recurso conhecido e improvido.